Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, proferida no bojo de cumprimento de sentença requerido em desfavor de ALEX DE SOUZA MOREIRA, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud na busca de ativos do devedor. Requereu a “antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para a realização de pesquisa ao SISTEMA SISBAJUD, permanecendo os eventuais valores encontrados depositados em juízo até o julgamento definitivo desse instrumento” e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pedido liminar. Preparo regular sob ID 33188811. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em que pese a ordem de bloqueio ter sido realizada em janeiro de 2021, não é suficiente a assertiva de longo período decorrido após constrição anterior para que seja deferida a reiterada a ordem de bloqueio. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do devedor, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Esse é o entendimento que vem se consolidando no e. TJDFT: (...) Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido formulado na petição ID 116014733. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 79888103. Abro expediente de 1 dia para ciência da exequente.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou, e sequer mencionou, em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator